Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0724793-92.2020.8.07.0000 DECISÃO Consoante o despacho desta relatoria[1], há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, o autor foi intimado para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo ressaltado que “mera juntada de extratos bancários e de declaração de emissão de notas fiscais, desacompanhada do balanço patrimonial e/ou da demonstração do resultado do último exercício da pessoa jurídica, não evidenciam a hipossuficiência financeira da parte”. Em resposta, o autor apresenta extrato do Simples Nacional para comprovar “as receitas brutas” auferidas. No entanto, parte desses documentos até já estava nos autos[2] e, ademais, declarações do Simples Nacional não comprovam a hipossuficiência. Nesse sentido, colhe-se o entendimento manifestado por este eg. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. O Código de Processo Civil, no art. 99, presume a veracidade da alegação de hipossuficiência firmada na declaração do próprio postulante, pessoa natural, que só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 5.Não havendo nos autos dados capazes de desabonar a tese defendida pelo segundo agravante, pessoa física, impositiva se mostra a reforma da decisão para conceder ao segundo agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1002752, 07003967120168079000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 15/3/2017, DJe 21/3/2017. Negritado) Por sua vez, os extratos bancários[3] trazidos aos autos, além de não constituírem prova apta, sequer permitem aferir a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça, tendo em vista a existência de saldo positivo e considerável movimentação financeira. Portanto, não tendo sido comprovado que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no regular funcionamento da pessoa jurídica, sobretudo considerando o valor atribuído à causa (R$ 9.626,10)[4], é impositivo o indeferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional, estando condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 do STJ, inexistente na espécie. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e determino ao autor o recolhimento das custas iniciais e o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18003754. [2] Id. 17922395. [3] Id. 17922394. [4] Id. 17922390 – p. 13.